Tribunal: STF
Processo: ADI 1033
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-08
Data de publicação: 1994-06-08

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LIMINAR. REMUNERAÇÃO.
TETO.  PESSOAL DE SOCIEDADES  DE ECONOMIA  MISTA E EMPRESAS PUBLICAS.
ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          A equiparação de salario basico a vencimento basico, na Lei
n.   8.852/94,   compatibiliza-se  com   a   limitação  remuneratoria
estabelecida  pelo art. 37, XI, da Constituição Federal, que, segundo
precedente  desta  Corte,  estende-se  ao  pessoal  de  sociedades de
economia mista e empresas publicas (ADI n. 787).
          Medida liminar indeferida.